Tribunal: TJBA
Processo: 0526565-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0526565-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: COSME RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Apelação criminal interposta pela defesa de C.R.S.J. contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita majorada, previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 400 dias-multa, além de fixar indenização mínima de R$ 20.000,00.

2. Fato relevante.
O apelante, na qualidade de proprietário de empresa revendedora de veículos, recebeu automóvel em consignação de vítima para revenda, no valor de R$ 19.000,00. Após efetuar a venda do veículo, apropriou-se do valor correspondente, deixando de repassá-lo à proprietária do bem, uma senhora de 56 anos, que restou destituída da propriedade de seu veículo por meses.

3. As teses defensivas.
A defesa, preliminarmente, requereu a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à fixação do regime fechado e da pena de multa. No mérito, pugnou pela absolvição com base em: ilegitimidade de parte, atipicidade da conduta, ausência de dolo, exercício regular de direito, inexigibilidade de conduta diversa e aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, fixação do regime aberto, diminuição da pena de multa e exclusão da indenização mínima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há múltiplas questões em discussão:
(i)
verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao regime prisional e pena de multa;
(ii)
analisar a configuração do crime de apropriação indébita majorada, especialmente quanto à presença do elemento subjetivo específico (animus rem sibi habendi);
(iii)
examinar a aplicabilidade das excludentes de ilicitude e culpabilidade invocadas pela defesa;
(iv)
avaliar a presença de fragilidade probatória que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo;
(v)
aferir a proporcionalidade da dosimetria aplicada na primeira fase da aplicação da pena;
(vi)
determinar o regime prisional adequado à pena aplicada; e
(vii)
analisar a legalidade da fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia.

Contemplated continuing discussion and detailing reasoning.

Continuando a ementa. Vou detalhar as razões de decidir conforme o voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Da preliminar de nulidade da sentença

5.
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não merece prosperar. A sentença consignou expressamente as razões para a fixação do regime fechado e da pena de multa, destacando as circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias do crime (vítima senhora de 56 anos ludibriada por meses) e consequências graves (destituição definitiva da propriedade do veículo). A motivação sucinta não implica nulidade quando suficiente para demonstrar os fundamentos da decisão, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

B. Da materialidade e autoria delitivas

6.
A materialidade e autoria do crime de apropriação indébita majorada restaram cabalmente demonstradas. O conjunto probatório é robusto e coerente, consistindo em: declarações harmônicas da vítima e testemunha de acusação, confissão parcial do apelante quanto ao recebimento do valor da venda e à não restituição, e documentação comprobatória da transação comercial. A vítima narrou de forma pormenorizada o envolvimento direto do apelante na transação, sua condição de proprietário da empresa e o recebimento do veículo em consignação mediante assinatura de documento de transferência em branco.

C. Da ilegitimidade de parte e tipicidade da conduta

7.
Não procede a alegação de ilegitimidade passiva fundada no argumento de que a venda teria sido realizada por prepostos da empresa. O próprio apelante admitiu em interrogatório ser proprietário da empresa e ter conhecimento da transação. A responsabilidade penal recai sobre a pessoa física que, na qualidade de sócio-administrador, pratica ou contribui para a realização do ilícito penal em nome da pessoa jurídica, tratando-se de responsabilidade subjetiva fundada na atuação dolosa do agente.

D. Do elemento subjetivo do tipo: animus rem sibi habendi

8.
O dolo na apropriação indébita caracteriza-se pela inversão do título da posse, quando o agente passa a se comportar como proprietário da coisa que legitimamente detém. No caso concreto, essa inversão do ânimo possessório restou inequivocamente demonstrada: o apelante recebeu o veículo em consignação para revenda, efetuou a transação comercial, recebeu o numerário correspondente e, ao invés de repassá-lo à proprietária, apropriou-se definitivamente do valor.

9.
A alegação de dificuldades financeiras não exclui o dolo na apropriação. Embora possa explicar o inadimplemento na esfera cível, a opção por simplesmente apropriar-se de valores de terceiros demonstra claro desrespeito ao patrimônio alheio. O dolo é sempre atual, ocorrendo no momento da conduta de apropriar-se. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "no crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente".

E. Das excludentes de ilicitude e culpabilidade

10.
Não há configuração de exercício regular de direito ou inexigibilidade de conduta diversa. O apelante, como empresário do ramo de revenda de veículos, tinha plena condição de adotar medidas lícitas para honrar seus compromissos, como negociar com credores ou buscar recuperação judicial. A invocação da inexigibilidade de conduta diversa é totalmente descabida, pois havia alternativas lícitas disponíveis ao agente.

F. Do princípio in dubio pro reo

11.
Não há margem para aplicação do benefício da dúvida. O conjunto probatório é não apenas suficiente, mas robusto para a condenação. As declarações da vítima e da testemunha de acusação são coerentes e harmônicas, estando em plena consonância com as demais provas produzidas nos autos. O próprio apelante confessou o recebimento do valor e a não restituição, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas.

G. Da causa de aumento do § 1º, III, do art. 168 do Código Penal

12.
A majorante prevista no art. 168, § 1º, III, do CP encontra-se devidamente caracterizada. O apelante recebeu o veículo em razão de seu ofício como revendedor de veículos, configurando nítido abuso de confiança profissional que aumenta a reprovabilidade da conduta. A vítima confiou o veículo justamente em razão da atividade profissional do apelante. Não há bis in idem, pois a majorante incide pela natureza da relação de confiança qualificada pela profissão exercida.

H. Da dosimetria da pena: reforma necessária

13.
A dosimetria aplicada na sentença merece reforma. A pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão (máximo legal para a apropriação indébita simples), partindo de um mínimo de 1 ano, com valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais. Tal fixação mostra-se exacerbada e carente de fundamentação proporcional que justifique o distanciamento do mínimo legal.

14.
Quanto às circunstâncias do crime, a valoração negativa em razão de a vítima ser "senhora de 56 anos ludibriada por meses" merece ponderação. Embora a idade da vítima não caracterize vulnerabilidade por si só, o prolongado período de ludibrio demonstra maior reprovabilidade da conduta. Quanto às consequências
,
a perda definitiva de um meio de transporte, associada ao valor significativo de R$ 19.000,00 em 2011, representa um prejuízo patrimonial de monta considerável que chega ao conhecimento dos cidadãos da comarca, colocando em descrédito o comércio de revenda, o
que justifica a valoração negativa desta circunstância.

15.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base deve ser proporcional, utilizando-se frequentemente a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância negativa, salvo fundamentação concreta que justifique aumento maior. Aplicando-se este critério ao intervalo de 3 anos (4-1), com duas circunstâncias negativas, o aumento seria de 9 meses (4,5 meses por circunstância), resultando em pena-base de 1 ano e 9 meses de reclusão.

16.
Redimensionada a pena-base para 1 ano e 9 meses de reclusão, aplica-se na segunda fase a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP) com redução de 1/6, resultando em pena provisória de 1 ano, 5 meses e 15 dias. Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 168, § 1º, III, do CP (majoração de 1/3), totalizando
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
.

I. Do regime prisional

17.
O regime inicial deve ser reformado para
SEMI
ABERTO
. A pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias, associada às circunstâncias judiciais da pena base, autoriza a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, 'c', e § 3º do Código Penal.

J. Da pena de multa

18.
A pena de multa deve ser recalculada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada. Considerando a pena definitiva de aproximadamente 23 meses em relação ao máximo de 48 meses, e aplicando a mesma proporção aos dias-multa, fixa-se em
170 dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de 1/5 do salário-mínimo vigente à época do fato.

K. Da indenização mínima

19.
Mantém-se a fixação da indenização mínima de R$ 20.000,00. Além do dano material evidente (apropriação dos valores da venda), há dano moral presumido decorrente da quebra de confiança e do abalo psicológico causado à vítima. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação independentemente de pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i)
reformar a dosimetria da pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão;
(ii)
reduzir a pena de multa para 170 (cento e setenta) dias-multa;
(iii)
fixar o regime inicial semiaberto;
(iv)
determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Mantidos os demais termos da sentença condenatória, especialmente a indenização mínima fixada em R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:
"
1. A alegação de dificuldades financeiras não exclui o dolo no crime de apropriação indébita, pois a consumação do delito ocorre com a inversão do título da posse, sendo irrelevante a posterior tentativa de justificativa. 2. A majorante prevista no art. 168, § 1º, III, do CP é aplicável quando o agente recebe a coisa em razão de seu ofício ou profissão, configurando abuso de confiança qualificada, sem caracterizar bis in idem. 3. A exasperação da pena-base deve observar o critério de proporcionalidade, recomendando-se a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique aumento superior. 4. Pena definitiva inferior a 4 anos, associada às circunstâncias judiciais da pena base, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, 'c', e §3º do Código Penal.
"

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

CP, arts. 59, 65, III, 'd', 168, § 1º, III, e 33, § 1º, 'c' e § 3º; CPP, arts. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgInt no HC 477.498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 828.271/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº 0526565-67.2016.8.05.0001
, oriundos da
14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
, em que figura como Apelante
COSME RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .